Tribunal: TJSP
Processo: 2205295-68.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
r no 148, de 06 de maio de 2021 do Município de Rio Claro - Cargos de provimento em comissão, constantes – Atribuições burocráticas e técnicas, em desconformidade com as especificidades intrínsecas aos cargos em comissão – Ausência de descriminação de atribuições do cargo – Violação à Orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.010) – Atividades que devem ser desempenhadas por profissionais investidos m cargos públicos, mediante aprovação em concurso, dadas as especificidades técnicas da função a ser desempenhada – Violação aos arts. 5o, 24, § 2o, 1, 98 a 100, 111, 115, II e V e 144, todos da Constituição Estadual - Ação direta julgada procedente, com modulação de efeitos determinada.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2205295-68.2021.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/03/2022; Data de Registro: 04/04/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ademir Benedito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/03/2022

Data de publicação:

04/04/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PETIÇÃO INICIAL – Requisitos - Fundamentos e os documentos que a acompanham demonstram a possibilidade jurídica do pedido e o interesse na demanda – Preliminar rejeitada - Declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 9o, do caput do art. 14, da expressão "Assessor" constante dos Anexos II e III e das expressões "Chefe de Divisão" e "Chefe de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PETIÇÃO INICIAL – Requisitos - Fundamentos e os documentos que a acompanham demonstram a possibilidade jurídica do pedido e o interesse na demanda – Preliminar rejeitada - Declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 9o, do caput do art. 14, da expressão "Assessor" constante dos Anexos II e III e das expressões "Chefe de Divisão" e "Chefe de Seção" constantes dos Anexos IV e V, da Lei Complementar no 148, de 06 de maio de 2021 do Município de Rio Claro - Cargos de provimento em comissão, constantes – Atribuições burocráticas e técnicas, em desconformidade com as especificidades intrínsecas aos cargos em comissão – Ausência de descriminação de atribuições do cargo – Violação à Orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.010) – Atividades que devem ser desempenhadas por profissionais investidos m cargos públicos, mediante aprovação em concurso, dadas as especificidades técnicas da função a ser desempenhada – Violação aos arts. 5o, 24, § 2o, 1, 98 a 100, 111, 115, II e V e 144, todos da Constituição Estadual - Ação direta julgada procedente, com modulação de efeitos determinada.